Tribunal: TJSP
Processo: 1031067-11.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão ao pagamento de auxílio aluguel e disponibilização definitiva de unidade habitacional da COHAB. Autora pessoa idosa vivenciando situação de extrema vulnerabilidade social. Proteção garantida pela Constituição Federal (CF, art. 230) e Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03, arts. 2o e 38). Portaria Municipal SEHAB no 113/15. Limitação ao recebimento do auxílio aluguel ao

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão ao pagamento de auxílio aluguel e disponibilização definitiva de unidade habitacional da COHAB. Autora pessoa idosa vivenciando situação de extrema vulnerabilidade social. Proteção garantida pela Constituição Federal (CF, art. 230) e Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03, arts. 2o e 38). Portaria Municipal SEHAB no 113/15. Limitação ao recebimento do auxílio aluguel ao período máximo de vinte e quatro meses (art. 9o). Verba de natureza alimentar. Impossibilidade de repetição dos valores já pagos além do prazo estabelecido na Portaria. Precedentes. Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido.